Tribunal: TJDFT
Processo: 0715302-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715302-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANNY JESSICA REIS LIMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAIANNY JESSICA REIS LIMA em face de BANCO BRADESCO S.A., contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 485 c/c parágrafo único do art. 321, ambos do Código de Processo Civil. A agravante requer a reforma da sentença a fim de lhe serem deferidos os benefícios da justiça gratuita. Argumenta que a mera declaração de insuficiência de recursos autoriza o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, observa-se que foi prolatada sentença em 09/04/2024, ato que foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 11/04/2024 e publicado no primeiro útil subsequente. Em 12/04/2024 a parte autora compareceu aos autos, requerendo a “reconsideração” da sentença, a fim de ser admitido o pagamento das custas iniciais. Em 15/04/2024 sobreveio decisão, mantendo a sentença. Nesse contexto, a insurgência ora manifestada pela agravante, a respeito do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, tem lugar em sede de apelação, dado o efeito substitutivo da sentença ante decisão interlocutória anterior. Destaco o seguinte julgado da 3a Turma Cível, na mesma linha de entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTERIOR. JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1354163, 07089869520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021.). Acrescento que o art. 1.009, parágrafo único, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a apelação como recurso cabível em face de sentença. Portanto, a interposição do recurso de agravo de instrumento constitui erro grosseiro, o que torna inconcebível a aplicação do princípio da fungibilidade para admitir o recurso interposto. Por fim, por força do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não cabe agravo de instrumento ante decisão que indefere pedido de retratação e mantém sentença extintiva do feito. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, negando-lhe seguimento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de abril de 2024 14:45:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador